Tribunal: STF
Processo: HC 249706
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Feitosa Carvalho Mota e outro, advogados, em 4.12.2024, em benefício de Valdir de Andrade Souza Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 856.830/CE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado pelo juízo do Grupo de Descongestionamento do Interior da comarca de Campos Sales/CE, na Ação Penal n. 73-94.2002.8.06.0054, pela imputada prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil). Narrou-se na decisão de pronúncia:



    “O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio de seu representante, apresentou denúncia contra Valdir de Andrade Sousa Júnior, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas reprimendas do art. 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.



    Aduziu o representante do Parquet que no dia 15 de dezembro de 2001, por volta das 00:25hrs, neste Município, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Francisco Ivan Arrais, causando-lhe a morte.



    Afirmou que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em desavenças políticas entre réu e vítima, já havendo inclusive anterior embate físico entre ambos antes do crime” (fls. 1, e-doc. 5).



    3. Contra a decisão de pronúncia, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0000073-94.2002.8.06.0054 no Tribunal de Justiça do Ceará, ao qual negado provimento pela Terceira Câmara Criminal, em 30.7.2019. Eis o teor da ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, § 2º, II, DO CP. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CERTEZA DA MATERIALIDADE. SUFICIENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESQUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AS QUALIFICADORAS SOMENTE SERÃO EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença de pronúncia não se baseia em juízo de certeza, mas sim de suspeita. Na hipótese de dúvida, deve o julgador se limitar à indicação da materialidade do fato e indícios de autoria delitiva ou de participação, assim como especificar as qualificadoras, com fulcro no art. 413, § 1º, do CPP, não exigindo, no presente momento, um juízo de certeza. 2. Portanto, a sentença de pronúncia tem o mero intuito de encerrar conteúdo declaratório, proclamando juízo de admissibilidade, com o intuito de viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para realizar análise aprofundada do conjunto probatório e adentrar em questões meritórias, consoante garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/88. 3. Para a procedência do pedido de desqualificação, ou seja, retirada das qualificadoras, exige-se manifesta improcedência da incidência. Havendo indícios da sua existência e incertezas, cabe ao Conselho de Sentença,portanto, analisar de forma aprofundada as qualificadoras. 4. Recurso conhecido e improvido” 
(fl. 1, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram conhecidos, mas rejeitados (fls. 8-12, e-doc. 8).



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 856.830/CE no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, requisitou informações à origem passando ao julgamento colegiado. Em 12.11.2024, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, denegou a ordem, em julgado com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. ORDEM DENEGADA. 1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, pois se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Ao se considerar a existência de depoimento judicial que relata desavenças anteriores entre o paciente e a vítima, em que o réu ameaçou se vingar, inclusive mostrando uma arma de fogo para as pessoas, é possível manter a pronúncia do paciente. 3. Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Nesta impetração, a defesa alega que, “para julgar o presente, não se mostra necessário reexame fático-probatório, mas sim revaloração jurídica de fatos constantes expressamente nas decisões judiciais, incluindo o acórdão ora qualificado como ato coator” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “condicionar o réu ao risco de uma eventual condenação pelo tribunal do júri com base em provas tão frágeis violaria os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, fundamentais à ordem constitucional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão de pronúncia requer preponderância de provas que sustentem a acusação, sendo inadmissível o uso de elementos probatórios frágeis e indiretos, como relatos de testemunhas de ouvir dizer” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) INICIALMENTE, em hipótese de não conhecimento ou de ser negado seguimento, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP; 



    b) LIMINARMENTE, seja suspensa a sessão do Tribunal do Júri, até o julgamento de mérito da presente impetração; 



    c) No MÉRITO, seja concedida a ordem para despronunciar o Paciente, com base na ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia caso surjam provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP); 



    d) Que seja intimada a defesa da inclusão do writ em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais” (fl. , e-doc. 1). 



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.469.237, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 12).



    Em 11.12.2023, foi negado seguimento ao recurso. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 7.2.2024:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 3.10.2019).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se no processo que o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, que teria sido cometido no ano de 2001.



    No presente habeas corpus, a defesa suscita a ausência de indícios suficientes de autoria para imputação e pronúncia do paciente, considerada a invalidade de depoimento de testemunha indireta, a qual teria narrado os fatos "por ouvir dizer".



    Ao julgar recurso em sentido estrito, o Tribunal competente, convencido da materialidade do delito de homicídio, concluiu existirem indícios suficientes de autoria imputados ao paciente:



    “(...) Conforme a Denúncia (fls. 4/10), no dia 15 de dezembro de 2001, por volta das 00:25 hora, nas proximidades do Terminal Rodoviário Municipal, na cidade de Campos Sales, o denunciado Valdir de Andrade Sousa Júnior, utilizando arma de fogo, ceifou a vida de Francisco Ivan Arrais no estabelecimento comercial do 
Sr. Raimundo Paulo do Nascimento, no momento em que pediu uma cerveja para beber. Narra, ainda, a peça acusatória que o crime ocorreu em detrimento de algumas discussões políticas anteriores ao fato, no qual o denunciado e a vítima chegaram às vias de fato. Em razão dos desentendimentos, teria o denunciado ameaçado de morte a vítima. 



    Observa-se que a Sentença (fls. 216/220) pronunciou o acusado como incurso nos termos do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, em consonância com o disposto no art. 413, do Código de Processo Penal. 



    Busca o recorrente a reforma da Decisão que o pronunciou, de modo a impronunciá-lo nos termos do art. 415, II, do CPP, alegando absoluta falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil), § 2º do art. 121, do CPB. 



    Sigo ao estudo dos indícios de autoria e materialidade, imprescindíveis à pronúncia. 



    (...) 



    Neste contexto, sendo essa decisão mero juízo de admissibilidade, deve o juízo a quo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado no crime, bem como aferir as circunstâncias qualificadoras do crime e as causas de aumento de pena, conforme preleciona o art. 413, § 1º, do CPP.



     Analisando a Decisão recorrida de fls. 216/220, constata-se escorreita, acertada e dentro dos parâmetros de legalidade, ao passo que examinou o conjunto probatório até então produzido, restando certa a materialidade do delito, comprovada por provas testemunhais e pelo Laudo Cadavérico nº 134/01 acostado às fls. 15/16, prova inconteste do crime. 



    Quanto aos indícios de autoria, possuem respaldo nas provas e testemunhos produzidos na fase inquisitorial e em Juízo, que corroboram com a tese de que o recorrente teria, supostamente, concorrido para a morte da vítima. Desta forma, destacam-se os apontamentos feitos na Sentença de Pronúncia pelo Juízo a quo às 
fls. 216/220: 



    ‘No tocante aos indícios de que o réu tenha sido o autor do crime, tenho que os mesmos se encontraram presentes uma que a testemunha Maria José Shirley Arrais Silva, em depoimento prestado às fls. 131/132, afirmou ter certeza que o acusado foi o autor do crime, informando ter havido anterior desentendimento entre o ofendido e o réu, onde este sempre prometeu se vingar da vítima, inclusive mostrando arma para as pessoas. 



    Reforçando os indícios de autoria do réu sobre o crime, Humberto Duarte de Figueiredo informou que soube do homicídio no dia seguinte ao fato, ouvindo comentários de populares no sentido de que foi o réu o autor do crime.’ (...) 



    Portanto, além do conjunto de provas contido no caderno processual afastando qualquer alegação no sentido de existirem apenas meras conjecturas a respeito da autoria delitiva, há todo um regramento próprio destinado a essa fase de formação da culpa imposto pela Constituição Federal de 1988. 



    No acervo, observa-se que o arcabouço probatório é uníssono, apontando que o acusado esteve no local do crime e que teria sido, supostamente, o autor dos disparos que ceifaram a vida de Francisco Ivan Arrais. Portanto, verificando que foram devidamente apontados a materialidade e indícios de autoria delitiva, revelam-se descabidas as pretensões aqui formuladas pela defesa” (fls. 2-5, e-doc. 8).



    No ato impugnado, afastou-se o alegado constrangimento ilegal pelos fundamentos seguintes:



    “No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, pois, se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. 



    A pronúncia apontou, suficientemente, a existência de indícios de autoria. Segundo o art. 239 do CPP, ‘Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’. Diferentemente do que sustenta a defesa, não há apenas o depoimento indireto de Humberto Duarte de Figueiredo para fundamentar os indícios de autoria. Há, também, a prova testemunhal de Maria José Shirley Arrais Silva, irmã da vítima, que confere plausibilidade à versão acusatória. Segundo a testemunha, o réu e o ofendido tinham desavenças políticas prévias. O acusado afirmava a todos na cidade que iria se vingar da vítima, inclusive mostrando uma arma de fogo. Confira-se, a propósito, o trechos de seu depoimento colhido em juízo (fls. 27-28):



    Testemunha compromissada e inquirida na forma da lei pelo Juiz, respondeu: que é irmã da vítima e que no dia do fato se encontrava em sua residência nesta cidade; que só veio a saber do fato por volta das 04:30 horas da manhã; que tem conhecimento que a vítima tinha rixa com Valdir, ora acusado; que no passado ambos se envolveram em uma briga por conta de política, na cidade de Campos Sales/CE; que tem certeza que o autor do crime foi o acusado; que depois do desentendimento entre vítima e acusado, por conta da política, a família da vítima resolveu mandar a mesma para residir em Brasília/DF, passando 03 (três) meses, quando retornou para a cidade de Campos Sales/CE; que após 1 ano e meio do fato ocorrido, o acusado matou a vítima; que o acusado dizia para todos na cidade de Campos Sales que iria se vingar da vítima, inclusive, mostrava a arma para as pessoas; que toda a família da vitima bem como da testemunha sabia das ameaças, no entanto, não conseguiu afastar a vítima da referida cidade, vez que a mesma dizia que não ira sair da cidade por conta da sua família que lá residia; que a vítima foi pega de surpresa, tanto assim que o tiro foi pelas costas, na nuca; que desde a época do crime o acusado está foragido; que foi voltou à cidade de Campos Sales, 28 (vinte e oito) dias após o fato para dizer que o acusado era o assassino do seu irmão; que a depoente também foi ameaçada pela genitora do acusado; que os familiares são fazendeiros da região e que possuem algumas posses. Com a palavra o Representante do MP, às suas perguntas respondeu: que a briga por questões políticas resultou nas vias de fato, com lesões recíprocas, mas que a vítima prestou queixa na polícia contra o acusado; que a vítima fora o acusado, não tinha outro inimigo; que o acusado passou a ameaçar a vítima após a briga política; que a vítima disse para a depoente que o acusado já tinha pedido desculpas, e que a vítima acreditava que o acusado não iria fazer qualquer coisa contra o mesmo, no entanto, a depoente sempre aconselhou a vítima que não confiasse no acusado, pois o mesmo um dia iria lhe pegar; que segundo teve informações, a pessoa do acusado era dado a brigas e que a vítima não foi a primeira em que o acusado praticou lesões e que sempre andava armado; que seu irmão, ora vítima tinha 1.92 m de estatura e forte, enquanto que o acusado era baixo e gordinho; que o acusado se vingou porque levou desvantagem quando da via de fato por conta da política; que a vítima foi assassinada próximo à residência do acusado; que a vítima foi assassinada por volta das 00:00 horas, tendo o acusado observado a sua presença, feito o retorno pela rodoviária da cidade e premeditadamente lhe deflagrou onze tiros pelas costas da vítima. Com a palavra à Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que ratifica a depoente que ouviu do proprietário de um estabelecimento comercial (barzinho), onde aconteceu o homicídio, que foi a pessoa do acusado, de vulgo ‘Badu’ quem assassinou a vítima lhe deflagrando, pelas costas, vários tiros, acrescentando ainda que o acusado contornou a rodoviária, adentrando no seu estabelecimento pelo acesso lateral o que impossibilitou a defesa da vitima, bem corno o mesmo avisá-la; que perguntado qual a atividade da vitima, a mesma respondeu que o mesmo era comerciante, possuindo uma pequena mercearia na cidade.



    (...)



    Portanto, ao se considerar a existência de depoimento judicial que relata as ameaças e desavenças anteriores entre o acusado e a vítima, é possível manter a pronúncia do paciente” (fls. 6-8, 
e-doc. 10).



    9. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. 



    Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da ocorrência do crime, basta a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, o exaurimento da prova de autoria, como argumenta a defesa. 



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; 
HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; 
e HC n. 167.216- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    10. Ademais, rever os argumentos da defesa, com pedido de análise dos depoimentos testemunhais, para reexame das razões de convencimento das instâncias antecedentes que levaram à pronúncia do paciente e dos demais acusados, demandaria imprescindível reanálise do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA PARA DECIDIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA DA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 122.360-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2014). 



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, 
Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    Não há elementos nos autos a comprovar a pretensa ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus. As assertivas dos impetrantes são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa, sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora